Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711137-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A cédula rural hipotecária, espécie de cédula de crédito rural, constitui título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, lastreada, no caso, por garantia real, consistente em hipoteca de imóvel. É regulamentada pelo Decreto-Lei n. 167/67, o qual, em seu art. 10, prevê expressamente a possibilidade de transmissão via endosso e, portanto, de circulação do título. 2 – A apresentação do original da cédula de crédito rural é indispensável à instrução do processo executivo, não sendo suficiente a juntada de cópia do contrato, ainda que autenticada, haja vista a possibilidade de circulação do título original com transferência do crédito a terceiro. 3 – Descurando-se a parte autora de atender à determinação de emenda à exordial, voltada à apresentação do título executivo original (cédula rural hipotecária), revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se a Execução, nos termos dos artigos 330, inciso IV; 485, inciso I, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4 - Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado por ocasião da interposição do recurso de Apelação. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a cópia simples da cédula de credito bancário constitui documento suficiente a instruir o feito executivo, sendo desnecessária a juntada da via original ou autenticada; b) artigo 6o do CPC, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão ao extinguir o processo, não observou os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e a obtenção em prazo razoável da solução integral do mesmo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admito no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003